Tribunal: TJES
Processo: 5040030-52.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040030-52.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS XPRESS
RECORRIDO: EDSON FELISCISSIMO QUEDEVEZ e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040030-52.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE
: CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS XPRESS

RECORRIDO
: EDSON FELISCISSIMO QUEDEVEZ, AGUINALDO FELICISSIMO QUEDEVEZ, ALDELIR DA HORA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO SINISTRO. REPAROS REALIZADOS PRECARIAMENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização material no valor de R$ 7.297,00, bem como em danos morais, fixados no montante de R$ 3.000,00. Em contrarrazões, o Autor, ora Recorrido, pugna pela rejeição do recurso.

(2). Inicialmente, não há que se falar em incompetência do Juízo
a quo
em relação à matéria, tendo em vista que a demanda versa sobre danos decorrentes de acidente de trânsito, estando, portanto, dentro do escopo de atuação da justiça volante.

(3). Ademais, no que se refere à ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, restou demonstrado nos autos que a associação em questão passou a se responsabilizar pelo conserto do veículo do Recorrido após acionamento pelo segurado (Sr. Aguinaldo), havendo indicação inclusive de que aprovou o conserto devido ao veículo do Recorrido, não restando dúvidas, portanto, da pertinência de sua presença no polo passivo da demanda, bem como de sua responsabilização quanto aos danos decorrentes do sinistro sob análise
in casu
, não merecendo quaisquer reparos a sentença ora vergastada.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)